Tribunal: TJSP
Processo: 1004214-49.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Sentença de extinção sem resolução de mérito – Insurgência da autora.
1.- Trata-se de ação monitória movida pela credora contra os garantidores, tendo em vista que a devedora principal está em recuperação judicial.
2.- Os garantidores, devedores solidários (aqui réus), também estão em recuperação judicial (produtores rurais) - O propósito recursal, diante disso,

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Sentença de extinção sem resolução de mérito – Insurgência da autora.
1.- Trata-se de ação monitória movida pela credora contra os garantidores, tendo em vista que a devedora principal está em recuperação judicial.
2.- Os garantidores, devedores solidários (aqui réus), também estão em recuperação judicial (produtores rurais) - O propósito recursal, diante disso, consiste em definir se a recuperação judicial deles (apelados) impede a cobrança do crédito em demanda autônoma.
3.- O art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/05, e tema no 885 e súmula no 581, do STJ, estabelecem que o credor conserva seus direitos contra coobrigados, e o deferimento da recuperação judicial da principal devedora não impedem o prosseguindo das ações contra propostas contra aqueles.
4.- No caso concreto, porém, há uma questão peculiar – Os coobrigados (apelados) estão em recuperação judicial, mediante consolidação substancial com a principal devedora – Subsunção do art. 69-K, e respectivo § 1o, da Lei no 11.101/05 – Pela consolidação substancial, os ativos e passivos dos devedores (no caso, a principal e os coobrigados) são tratados como se pertencessem a um só (ausência de autonomia patrimonial), e implica extinção imediata de garantias fidejussórias prestadas por um devedor em face do outro – Assim, seja pela ausência de autonomia patrimonial, ou pela extinção das garantias que fundamentam o pedido inicial, a autora (apelante) não possui interesse processual na cobrança do crédito em ação autônoma.
Mantida, pois, a extinção do processo, sem resolução de mérito – Apelação, a que se nega provimento, com majoração dos honorários.